Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença violou o art. 93, IX, da CF, (ii) se houve ilegalidade na busca domiciliar e (iii) se há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apontou satisfatoriamente as razões sobre o convencimento da prática delitiva, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação do réu, após analisar o conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF.
4. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 4.1. As circunstâncias em que apurada a conduta do réu denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 4.2. A busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência.
5. As declarações judiciais das testemunhas policiais, o depoimento extrajudicial do usuário, as provas documentais e as drogas e petrechos da traficância localizados com o acusado e em sua residência não deixam dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.